Tribunal: TJPA
Processo: 0024204-54.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00242045420138140401
COMARCA: Belém.
APELANTE: Justiça Pública.
APELADO:
Regianderson de Oliveira Almeida (Defensor púbico Marcos Antônio Vieira)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVIDMENTO. O delito de roubo restou comprovado e o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. A palavra da vítima desfruta de credibilidade sendo coeso e harmônico ao contexto probatório, inclusive com o depoimento de uma testemunha ocular do crime. Da mesma forma o delito de corrupção de menores é desnecessário a comprovação da efetiva corrupção prévia do infante. para caracterizar este delito, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Regianderson de Oliveira Almeida nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, somado aos artigos 29 e 69 todos do CP e do artigo 244-B do ECA. Assim, a fixo a pena final de 06 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa em regime inicial semiaberto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente, que absolveu
Regianderson de Oliveira Almeida
pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, II c/c artigo 14, inciso II do Código Penal e art. 244-B do ECA.

De acordo com a denúncia no dia 06/11/2013, por volta das 22hs o acusado na companhia de um adolescente, abordou a vítima Fabio Cristian dos Santos Araújo, que estava com sua esposa e seu filho em frente a sua residência. Na ocasião o adolescente anunciou o assalto e mediante grave ameaça, apontou um simulacro de arma de fogo na direção do ofendido.

A denúncia foi recebida em 06/06/2014 (fls. 19), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença nos termos apontados acima. Inconformado com a r. Decisão de 1º grau, o Órgão Ministerial apresentou razões apelação, dispostas em fls. 217/229 dos autos, requerendo a reforma da sentença e a condenação do apelado nas sanções descritas na denúncia.

A defesa apresentou contrarrazões de fls. 230/233 requerendo que seja negado provimento ao recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 239/241, de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em razões de apelação o Órgão Ministerial requer que o apelado seja condenado pela prática do crime dos crimes capitulados no artigo 157, §2º, II c/c artigo 14, inciso II do Código Penal e art. 244-B do ECA, nos termos requeridos na denúncia. Vejamos:

De acordo com a denúncia no dia 06/11/2013, por volta das 22hs o acusado na companhia de um adolescente, abordou a vítima Fabio Cristian dos Santos Araújo, que estava com sua esposa e seu filho em frente a sua residência. Na ocasião o adolescente anunciou o assalto e mediante grave ameaça, apontou um simulacro de arma de fogo na direção do ofendido.

Extrai-se dos autos, ainda, que a vítima é policial militar e reagiu ao assalto, onde sacou sua arma de fogo e alvejou o adolescente, levando-o ao chão, enquanto o acusado Regianderson tentou evadir do local, mas o ofendido conseguiu captura-lo e prede-lo em flagrante. Dessa forma, o adolescente foi conduzido ao Pronto Socorro, que evoluiu a óbito e o acusado conduzido à Delegacia de Polícia, para realizaram dos tramites legais.

De início verifico que a materialidade delitiva resta configurada, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06) e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 08), onde consta a apreensão 01 (um) simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, em poder do apelado.

No que se refere a autoria restou devidamente comprovado que o apelado tentou subtrair para si os pertences da vítima, crime cometido em companha com um adolescente, conforme bem delineado nos depoimentos abaixo transcritos:

A vítima PM Fabio Cristian dos Santos Araújo, relatou em Juízo,
verbis
:
[...] que é policial militar há 20 anos. Que no dia 02/11/2013 estava em frente de casa com sua esposa e filho menor, sentados, quando chegou o acusado mais outro, e esse outro já veio para cima da sua família apontando uma arma, que não sabia se era simulacro, e o depoente numa situação de defesa e para proteger seu filho e esposa, efetuou um disparo e ele caiu, enquanto que o outro correu, e conseguiu o pegar mais na frente. Que constatou que era um simulacro. Que o baleado morava próximo, por isso a família já apareceu. Que fez os procedimentos e o levou ao hospital para ser atendido no Pronto Socorro do Guamá. Que o outro foi conduzido para a Delegacia da Terra Firme. Que na hora tinha um agente prisional por perto que deu a algema. Que algemou o acusado e o levou para a delegacia. Que o assaltante que veio na frente sacando a arma, dizendo perdeu, perdeu (a vítima fez geste de apontar uma arma). Que seu filho estava entre suas pernas e o defendeu, dando o disparo. Que o adolescente caiu e era ele quem estava com o simulacro que foi apreendido e entregue na delegacia. Que antes não tinha como ver que era um simulacro. Que se certificou que entregou sua arma de foto e o simulacro ao delegado. Que Regianderson saiu correndo do local, e o depoente correu e o pegou mais lá na frente. Que antes de correr foi avisar seu primo para acionar a ambulância. Que quando retornou com o meliante a família do outro já estava lá e já estava um alvoroço. Que para não agravar a situação, levaram ele logo ao pronto socorro sem esperar a ambulância chegar. Que não tem dúvidas que o ato foi cometido pelo acusado e pelo adolescente que veio a óbito. que acha que ainda reconheceria o acusado, mas como ele foi preso em flagrante não tem dúvida de que foi ele. Que as pessoas que estavam lá viram o simulacro, pois ainda ficou com ele na mão quando pegou, e seu primo o viu também, sua esposa, seu filho. Que seu filho ficou traumatizado muito tempo e até hoje é complicado. Que sua esposa também. Que não foi instaurado nenhum procedimento na polícia militar. Que era um simulacro de pistola. Que eles chegaram a pé, mas não sabe se eles tinham apoio. Que depois que atingiu o menor, ele correu e mais na frente caiu. Que quando o Regianderson fugiu e dobrou, perdeu ele de vista, mas tem um beco que da nessa rua, então pegou ele por essa outra rua [...].
A testemunha compromissada Neymar Santos da Costa asseverou em Juízo (textuais):
[...] disse que é inspetor de segurança, primo da vítima Fábio Cristian, e que no dia dos fatos estava se aproximando das vítimas no momento do assalto, a uns 5 a 10 metros, e por isso viu de longe, mas não foi abordado no assalto. Que viu os dois garotos numa bicicleta se aproximando do Fábio Cristian, o qual estava com seu filho sentando na porta de casa. Que quando eles se aproximaram, viu que eles iriam sacar alguma coisa da cintura, quando Fábio Cristian estava sentando na porta de casa e também a arma dele, e disferiu um disparo, quando um caiu e o outro fugiu. Que nessa hora o depoente foi para próximo desse que caiu, e a população foi se aproximando para prestar socorro, enquanto o Fabio Cristian foi atrás do outro que fugiu e o prendeu. Que este foi conduzido para UPP da Terra Firme, e conduziram o outro para o Pronto Socorro. Que Fabio disse que eles chegaram dizendo que eram um assalto, já com a possível arma em punho. Que não sabe se foi encontrada a arma com eles em revista, mas ouviu dizer que a arma da abordagem teria sido um simulacro, então crê que foi encontrado o simulacro com eles. Que eles não chegaram a atirar, nem levar nada da vítima. Que não sabe se um deles era adolescente, mas soube depois que ele faleceu no Pronto Socorro do Guamá que ele era menor de idade. Que o outro que praticou o assalto era o Regianderson de Oliveira Almeida, que deu entrada na UPP da Terra Firme, e o reconheceu como um dos dois que estava na moto na hora do assalto, e conseguiu fugiu, mas depois de capturado o reconheceu e não tem dúvida de que estava lá no assalto. Que o adolescente viu no chão e o conduziu ao Pronto Socorro do Guamá na mesma hora, após terem acionado a ambulância. Que havia outras pessoas na rua na hora do acontecimento, mas não sabe dizer quem eram nem foram arroladas para ir à Delegacia. Que o fato aconteceu entre 19 a 21 horas. Que da posição de visão do depoente, e pelo porte, um deles aparentava ser menor de idade. Que não sabe qual dos dois portava o simulacro, nem viu o simulacro na hora do crime nem depois. Que apenas ouviu dizer do simulacro. Que não sabe se o simulacro foi aprendido. Que o primeiro contato do depoente foi com o que estava baleado no chão, mas não viu o simulacro, pois chegaram pessoas e foi dar o apoio porque estavam baleados. Que não sabe se o simulacro foi apreendido porque eles foram direto para a delegacia. Que acha que não seria capaz de reconhecer o que sobreviveu pois não ficaram juntos na delegacia. Que não fez o reconhecimento formal do acusado. Que reconheceu o acusado na hora que ele chegou na delegacia e o depoente confirmou que era ele. Que Ediene é a esposa do Fábio e estava lá na situação e a presenciou. Que Fábio era do COE.

O apelado negou em Juízo a prática delitiva, alegando que estava local, mas não cometeu o crime.

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS:

Dessa forma, assiste razão ao apelante, pois as provas colhidas durante a instrução processual o confirmam a narrativa contida na exordial com a existência dos crimes imputados ao réu.

Os elementos probatórios confirmam a ocorrência do crime de roubo, pois a vítima encontrava-se na frente de sua residência, momento em que o apelado na companhia de um menor tentou assaltar a vítima e este no ímpeto de proteger a si e aos familiares, sacou sua arma e disparou tiros contra o adolescente, em seguida perseguiu o apelado e conseguiu captura-lo e conduzi-lo a delegacia onde foram realizados os procedimentos de praxe.

A vítima tanto em na fase policial, quanto em Juízo confirmou a autoria delitiva como sendo do apelante, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrência do crime. Do mesmo modo, verifico que restou amplamente provado a presença do concurso de pessoas, eis que o contexto probatório confirma de forma segura que a execução do delito se deu através de duas pessoas, que em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de ambos os envolvidos, conforme bem delineado na sentença condenatória (fls. 193),
in verbis
:
[...] Por outro lado, a prova angariada não deixa qualquer dúvida quanto à incidência da causa de aumento de pena do inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. É dizer, a prova oral produzida com estrita observância das garantias constitucionais constitui elemento probatório firme e congruente a respeito do iter criminis e do modus operandi de que se utilizou o acusado para praticar o delito, em conluio, com um adolescente. No ponto, é válido destacar que na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífico o entendimento no sentido de que o fato de o crime ter sido cometido por duas pessoas, sendo uma delas menor inimputável, não tem o condão de descaracterizar o concurso de agentes, de modo a excluir a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal (STF - HC 110425, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155, divulgado em 07-08-2012, publicado em 08-08-2012; STJ - HC 150.849/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/08/2011, DJe 05/09/2011). Com efeito, o fato de o roubo ter sido praticado junto com um adolescente não afasta a causa de aumento referente ao concurso de pessoas em relação ao roubo cometido pelo réu.

Nesse ponto insta esclarecer que restou comprovada a prática do crime em conjunto pelo apelante e seu comparsa, quer pelo reconhecimento e da vítima que por suas próprias declarações que ao serem presos em flagrante e assumiram a autoria delitiva, restando comprovada a ocorrência do concurso de pessoas. É entendimento deste E. TJPA, que a palavra da vítima desfruta de credibilidade
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. TESES REJEITADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de que não há provas suficientes a ensejar o édito condenatório, são absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, ainda que na fase inquisitiva, das testemunhas, em Juízo, que descreveram os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pela declaração do adolescente que, ouvido perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, afirma que praticou o delito com o acusado, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes e de ter sido o apelante o seu autor.
AP 0047658-92.2015.8.14.0401 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 14/03/2017.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a condenação do apelado quando ao delito de roubo qualificado na forma tentada, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, II do Código Penal.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Da mesma forma, o crime de corrupção de menores, restou devidamente provado nos autos, pois foi realizado pelo recorrido em companhia do menor Brando Wesley Bandeira Viana, que à época somava 17 (dezessete) anos, conforme comprovado na Certidão de Nascimento (fls. 25 - IPL), restando caracterizado o delito do artigo 244-B do ECA, que por ser formal não necessita de comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando haver sua participação na autoria delitiva em conjunto com o maior, para a este ser imputado o tipo penal, nos termos da Sumula 500 do STJ.

Assim, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia dos infantes, para caracterizar o delito previsto no artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, diga-se ingresso ou permanência do menor na criminalidade, sendo irrelevantes o grau prévio desta corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.

A finalidade das normas neste caso é a integridade moral do jovem, sua recuperação e inserção na sociedade, aliado aos padrões éticos desta, inclusive, o entendimento é pacifico dos Tribunais Superiores no sentido de consolidar a Sumula 500 do STJ, como crime de natureza formal, dispensando-se prova da efetiva corrupção do inimputável à pratica delitiva, neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
STF, HC 111434, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, Julgado 16-04-2012.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 1º, DA LEI Nº 2.252/54. CRIME FORMAL. SÚMULA 500, DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 500, do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
STJ - AgRg REsp 1423997/SC; Rel. Min. Moura Ribeiro; 5ª Turma, Julgamento: 20/02/2014.

Como se extrai das provas dos autos, a participação do menor no delito, juntamente com o apelado, restou amplamente comprovada, conforme depoimentos acima transcritos. O conjunto probatório permite afirmar que o réu estava na companhia do menor no momento da consumação do delito, afastando, assim, qualquer possiblidade de absolvição do apelante e restando impositiva a manutenção da condenação.

Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Regianderson de Oliveira Almeida nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, somado aos artigos 29 e 69 todos do Código Penal e do artigo 244-B do ECA. Passo à fixação do apenamento.

DOSIMETRIA DO CRIME DO ARTIGO, 157, §2°, INC. II DO CÓDIGO PENAL
:

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade
normal ao tipo penal;
antecedentes
é favorável, pois réu não ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância;
conduta social
com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
personalidade
não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-las;
motivo e consequências
são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em
bis in idem
;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento; o
comportamento
da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão da majorante do artigo 157, §2º, inciso II e V do CP, passando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, o que torno definitiva.

DOSIMETRIA DO CRIME DO ART. 244-B DO CÓDIGO PENAL:

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade
normal ao tipo penal;
antecedentes
é favorável, pois réu não ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância;
conduta social
com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
personalidade
não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-las;
motivo e consequências
são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em
bis in idem
;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento; o
comportamento
da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 01 (um) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, igualmente, ausentes na terceira fase, causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Igualmente cabível o reconhecimento do concurso material a conforme determina o artigo 69 do Código Penal,
in verbis
:
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de apenas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela.

No presente caso, o recorrente, mediante mais de uma ação (pluralidade de condutas), praticou mais de um crime (pluralidade de resultados), evidenciando-se, assim, o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. Havendo, portanto, a impossibilidade de se reconhecer o segundo roubo como crime continuado.

Com efeito, nos moldes do referido artigo 69 do CPB, o caso concreto envolve a prática de quatro delitos, mediantes mais de uma ação, por parte do agente, restando claro que o apelante praticou um crime de roubo e um de corrupção de menores conforme bem demonstrado no bojo processual.

Em sendo assim, aplicado a causa de aumento prevista no artigo 69 do Código Penal, (concurso material), cujas penas de roubo qualificado e corrupção de menores somadas perfazem a pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, `c¿ do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer, dou provimento ao recurso ministerial, para condenar Regianderson de Oliveira Almeida nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, somado aos artigos 29 e 69 todos do Código Penal e do artigo 244-B do ECA a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.